Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os ofícios retificadores dos precatórios expedidos em favor de VERA CARDOSO SILVEIRA DOS SANTOS e VENERANDA MARTINS DE SANTANA constam nos ID: 29129506 e 29129489 Lado outro, ficaram pendentes de apreciação as anuências de VERA LÚCIA CORREA PEIXOTO e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR (ID: 19617905 e 22475362). A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se acostada no ID: 10755683. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 10755869). O DF manifestou concordância com as anuências (ID: 22475362). Os EE n. 0003894-37.2008.8.07.0000 transitaram em julgado. Passo a decidir. I - PEDIDO DE ID: 29113279 Nada a prover quanto ao pedido do SINDIRETA de ID: 29113279, uma vez que já foram expedidos à COORPRE os ofícios retificadores dos precatórios de VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS e VENERANDA MARTINS DE SANTANA. De outra banda, anote-se a parte final do que fora requerido no ID: 29113279 (CPC, art. 272, § 2o). II - SANEAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A ANUENTES Passo ao saneamento do feito em relação a VERA LÚCIA CORREA PEIXOTO e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 10755824; as declarações de vínculo funcional foram acostadas no ID: 10755824; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal e juntados no ID: 10755824. Neste sentido, inexistindo recursos pendentes de apreciação, declaro o processo saneado em face de VERA LÚCIA CORREA PEIXOTO e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. III - DOS CÁLCULOS DAS ANUENTES Remetam-se dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos das anuentes VERA LÚCIA CORREA PEIXOTO e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 10755683), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 10755869. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador